Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720243-12.2024.8.07.0001 RECORRENTES: CLÍNICA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, VC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. RECORRIDA: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTAS FISCAIS. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 1. De acordo com o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, é do autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. A despeito de ser a parte ré revel, conforme prevê o artigo 345, III, do CPC, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do artigo 344 do CPC, é relativa e deve ser afastada na hipótese em que a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona acerca da viabilidade do procedimento monitório baseado em notas fiscais, desde que esteja evidenciada a existência do crédito e comprovada a efetiva prestação dos serviços ou entrega dos materiais ali indicados. 5. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas sem a discriminação dos serviços cobrados e desacompanhadas de outros documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços não constitui prova escrita suficiente do direito de exigir do devedor o pagamento e, logo, não se revelam hábeis a embasar o pedido monitório. 6. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 700, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado impôs requisito não previsto em lei ao exigir documentos complementares para comprovar a efetiva prestação dos serviços, desvirtuando a natureza da ação monitória e ofendendo o conceito de “prova escrita sem eficácia de título executivo”. Argumenta que as notas fiscais e o contrato de prestação de serviços são suficientes para demonstrar a verossimilhança do crédito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJPE; e b) artigos 344 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve desconsideração dos efeitos materiais da revelia e inversão ilegítima do ônus da prova, uma vez que deveria prevalecer a presunção de veracidade das alegações iniciais, e que competia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual se manteve inerte. Também nesse aspecto invoca dissenso de entendimento com julgado do TJSP Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF no 16.319 (ID 78075425). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 700, caput e inciso I, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “as autoras apeladas pretenderam obter força executiva às notas fiscais de prestação de serviços emitidas, sem contudo, discriminar e comprovar os serviços eventualmente prestados, em desconformidade com a exigência contida no contrato firmado. Nesse passo, a documentação que instruiu a petição inicial não se revela hábil a embasar o pedido monitório, por não constituir prova escrita suficiente do direito de exigir do devedor o pagamento. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial com base na aventada contrariedade aos artigos 344 e 373, inciso II, ambos do CPC, nem no tocante ao dissenso indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos constitutivos alegados na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.859.266/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78075425. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025